Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 42048413, foram fixados os honorários à execução, declarado o processo saneado quanto aos substituídos processualmente ESTELA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, EULALIA DE FREITAS VIANA, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES e EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO e o SINDIRETA foi chamado a comprovar o vínculo funcional de ERNESTA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA. No ID 42808511, o exequente juntou a cópia da declaração de vínculo funcional de ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA. O DF foi intimado sobre o novo documento trazido pelo exequente e no ID 44373306, fls pdf 1162-1174, requereu a juntada de fichas financeiras de ERNESTA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA, quanto ao período de 1997 a 2002, no qual manteve vínculo funcional com a Administração Direta até janeiro de 2002, uma vez que a partir de fevereiro de 2002 passou a integrar os quadros de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, que é uma autarquia e pertence à Administração Pública Indireta. Ademais, o DF pontuou que o título executivo formado a partir do MSG n. 7253/97 dá direito ao ressarcimento do benefício-alimentação entre 28/04/97 e janeiro de 2002, além de destacar que o benefício alimentação foi restabelecido pelo SLU, em favor de ERNESTA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA, em fevereiro de 2002, conforme comprovam as fichas financeiras anexadas. O SINDIRETA foi intimado sobre os esclarecimentos distritais e no ID 45549840, não apresentou oposição às alegações. As partes foram intimadas sobre o comunicado da COORPRE de ID: 44063559 (pagamento do precatório expedido em favor de EUDÁQUIO ALVES CASTRO), todavia o DF não se pronunciou (ID 46072658). O credor afirmou que, ante a comprovação do cumprimento da obrigação proferida nesta causa em relação ao substituído EUDÁQUIO ALVES CASTRO, requereu a extinção da presente execução unicamente quanto a ele, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (ID 45549840). É o relato necessário. Passo a decidir. I-DA EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. A COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de PCT PJE 0702836-64.2022.8.07.0000, expedido em favor de EUDÁQUIO ALVES CASTRO. O credor manifestou ciência e pleiteou a extinção parcial do feito quanto ao beneficiário, uma vez satisfeita a obrigação. Desse modo, julgo extinta a presente execução quanto ao substituído processualmente EUDÁQUIO ALVES CASTRO, a teor do artigo 924, inciso II do CPC. II- DO PERÍODO EXEQUENDO DE ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA. O credor anuiu com as informações e com o pedido do Distrito Federal quanto ao período exequendo de ERNESTA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA, face a comprovação inclusa em suas fichas financeiras vistas às fls pdf 1162-1174, alcançando o direito pelo período de abril de 1997 a janeiro de 2002. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à substituída processualmente ERNESTA OLIVEIRA ALCÂNTARA. III- ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS Uma vez declarado o processo saneado pela decisão de ID 42048413 e por esta, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos referentes aos substituídos ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA, ESTELA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, EUDAQUIO ALVES CASTRO, EULALIA DE FREITAS VIANA, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES, EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO e EUNILDA MAURICIO DE LIMA, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 10625268), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID 10625786 e os honorários à execução fixados no ID 42048413, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador